Tribunal: TJSP
Processo: 1014066-16.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Apelação – Embargos de Terceiro – Sentença de improcedência – Insurgência da embargante/apelante, apenas quanto aos honorários de sucumbência.
Efeito devolutivo - Nas razões de apelação, a recorrente busca modificar apenas sua condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência (e não o desfecho de improcedência). Tanto é que o preparo recursal foi recolhido tendo como base de cálculo o

Ementa:
Apelação – Embargos de Terceiro – Sentença de improcedência – Insurgência da embargante/apelante, apenas quanto aos honorários de sucumbência.
Efeito devolutivo - Nas razões de apelação, a recorrente busca modificar apenas sua condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência (e não o desfecho de improcedência). Tanto é que o preparo recursal foi recolhido tendo como base de cálculo o montante dessa condenação (que se pretende afastar).
Mérito - Com a improcedência do pedido, correta a condenação da apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 82, § 2o, e 85, caput, ambos do CPC.
Descabido avançar, circunstancialmente, na discussão sobre quem deu causa à demanda, porque isso importa em análise do mérito da ação, matéria não devolvida ao colegiado – Não se trata de caso em que se poderia compatibilizar a improcedência do pedido com a não condenação dos embargantes pelos honorários, ou a condenação da parte vencedora por tal verba (Súmula 303, STJ).
Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração dos honorários.